Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745659-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA THALITA RIBEIRO DE MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se o agravado Banco de Brasília S/A - BRB para manifestação acerca da petição ao ID 54917472, mediante a qual a agravante relata o descumprimento da liminar. Prazo - 05 (cinco dias). Após, conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator